Tribunal: TJMT
Processo: 1016046-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016046-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARIANA LIMA DOS SANTOS - CPF: 090.360.981-90 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO NÃO CONTINUADA — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — INAPLICABILIDADE.

Constata-se que a pretensão não
se enquadra na exceção do artigo 2o da
Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, porquanto não se trata de prestação continuada, de modo que deve ser mantida a competência da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Dariana Lima dos Santos
, contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
“
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
”.

Assevera que “
jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 22425009).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 33379467), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando o teor da Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019 e Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, bem como observando que o presente feito não implica em uma prestação única, mas, sim, continuada, de decisões judiciais e eventuais bloqueios de verbas públicas, entendo não ser este o juízo competente.

Registro que o pedido formulado nesta ação visa compelir o Estado de Mato Grosso ‘a promover, imediatamente, a consulta com especialista em mãos e demais procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde da adolescente’ (Id Num. 13219583 - Pág. 6).

A liminar foi deferida e confirmada mediante sentença[1], tendo a autora promovido o respectivo cumprimento do título judicial (ID Num. 18803942 - Pág. 1/4), no qual se denota, aliás, que após a menor passar por consulta médica lhe foi prescrita a realização de cirurgia.

Logo, tendo em vista que a parte autora pretende mais do que um único ato do poder público, havendo a necessidade de proferir, conforme pedido formulado na ação, diversas decisões com o objetivo de compelir os requeridos a promover o tratamento da menor e, eventualmente, outras decisões para bloqueio de verbas públicas com tal finalidade, trata-se de evidente situação de prestação continuada.

Assim, tratando-se de prestação continuada, com fundamento no art. 2a, da Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, declino a competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT e determino a redistribuição do feito ao referido Juízo, feitas as anotações e baixas necessárias, com a remessa devida, tratando-se de pretensão de saúde que demanda urgência.
(Processo Judicial Eletrônico no 1003180-83.2018.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 24781989).

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória
proposta por
Dariana Lima dos Santos
contra o
Estado de Mato Grosso
.

É de se registrar que inicialmente a pretensão foi proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Dariana Lima dos Santos
, contudo após a maioridade desta a Defensoria Pública passou a atuar na defesa de seus interesses (
Processo Judicial Eletrônico no 1003180-83.2018.8.11.0037, Primeira Instância,
Id. 16822011 e Id. 18803942).

Registra a sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação para o fim de ratificar a liminar anteriormente deferida e condenar o Estado de Mato Grosso ao custeio da
consulta com especialista em mãos
e demais procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde da adolescente Dariana. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico no 1003180-83.2018.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 13995683
). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que
a realização de
consulta com especialista em mãos
não se trata de prestação continuada
, pelo que não se enquadra na exceção do artigo 2o. Logo, deve ser mantida a competência da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para manter
a competência da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020